Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-40.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703581-40.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RESIDENCIAL PALMERAS APELADO: JOSEMBERG FARIAS FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor, RESIDENCIAL PALMERAS, em face do Réu, JOSEMBERG FARIAS FERREIRA, ante a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0703581-40.2019.8.07.0003, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com base nos arts. 485, I e 321, do Código de Processo Civil. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante (decisão de ID 12819205). Intimado, o Apelado arguiu preliminar de ilegitimidade passiva (contrarrazões de ID 10373735). Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o Apelante para, querendo, se manifestar sobre a preliminar arguida em sede de contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2020 17:36:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador